Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO. ÁREAS EM AEROPORTO. INADIMPLEMENTO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÍVIDA RECONHECIDA. VALOR DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INOCORRÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A contratante é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário tutelar a manifestação de vontade de pessoa jurídica plenamente autônoma, tampouco desconstituir os contratos que legalmente firmou.
3. A flutuação econômica e a queda na demanda do produto são situações previsíveis e inerentes ao risco da atividade e, por isso, não configuram fatos extraordinários e supervenientes aptos a ensejar a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual.
4. Constatado erro material em relação ao valor do débito fixado na sentença, que baseou-se em planilha que já contemplava os ônus de sucumbência, cabível a sua correção.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.